Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713636-62.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: KAMILLA DE CARLA MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL (ID 75388447) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 75388444) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais movida por KAMILLA DE CARLA MORAIS em face da ora Apelante, julgou procedentes os pedidos. Na origem, a Autora buscou o restabelecimento imediato do plano de saúde cancelado durante tratamento oncológico, com confirmação em sentença, além de indenização por danos morais. O Juízo de origem, ao julgar procedente o pedido, entendeu que: 1. Aplica-se o CDC à relação contratual de plano de saúde, e a rescisão por inadimplemento exige atraso superior a 60 dias, verificado nos últimos 12 meses que antecederam à rescisão, e notificação até o 50o dia (art. 13, II, da Lei 9.656/98), o que não foi comprovado pela Ré; 2. O cancelamento ocorreu com apenas 18 dias de atraso e sem prova de notificação, havendo, ainda, pagamento posterior com acréscimos; 3. Em razão do tratamento oncológico em curso, incide o Tema 1.082/STJ, impondo continuidade da assistência até a alta médica; 4. Restou configurado dano moral, pois a interrupção do plano em momento de fragilidade excede o mero inadimplemento contratual. Em suas razões recursais, a Apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e alega que: 1. O Apelado estava inadimplente, inclusive entre abril e julho/2024 e houve notificação por e-mail encaminhada pela Administradora, tendo a suspensão/rescisão observado o contrato; 2. Inexiste ato ilícito, há culpa exclusiva do consumidor e exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar; 3. A Autora não demonstrou nos autos o suposto dano sofrido, inexistindo, portanto, ato ilícito, nexo de causalidade e dano; 4. A sentença deve ao menos ser reformada para que a condenação por danos morais seja minorada em patamar razoável e proporcional. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos. Preparo recolhido (ID 75388446). Contrarrazões no ID 75388451. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Em suas razões de apelação, o Réu requer o recebimento do presente recurso nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, inc. II, do Código de Processo Civil. O efeito suspensivo é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade. Nos termos do art. 995 do CPC, não há efeito suspensivo automático aos recursos, de modo que, em regra, as decisões judiciais produzem seus efeitos de imediato. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, em pedido formulado ao Relator, nos termos do parágrafo único, do art. 995 do CPC. Não obstante, no presente caso, apesar de o Apelante ter requerido a atribuição do efeito suspensivo a seu recurso, o fez de forma genérica, sem comprovar a probabilidade de seu provimento ou, ainda, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECUSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. NASCIMENTO DO SEGUNDO FILHO. ISONOMIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, na ação de conhecimento (Revisão de Alimentos), julgou procedente o pedido para majorar a pensão alimentícia de 13% para 15,5% (quinze e meio por cento) dos rendimentos brutos do requerido. 2. O interesse recursal está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, configurando o binômio necessidade/utilidade. Tendo o pleito do recorrente sido atendido em primeiro grau, não subsiste interesse em discutir novamente o pedido de concessão da justiça gratuita. 3. Nos termos do artigo 1.012, §1o, II, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que impõe obrigação alimentar. Não restando manifesto o risco de dano grave ou de difícil reparação com o imediato cumprimento da sentença, não há se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso contra o decisum que majorou a obrigação alimentar. 4. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil. 5. Demonstrado que parte da obrigação alimentar, referente à inclusão do menor no plano de saúde corporativo do alimentante, não foi devidamente cumprida, forçando a contratação de plano de saúde particular, impõe-se a majoração da obrigação pecuniária. 6. Os alimentos serão fixados com base não só na possibilidade do genitor devedor da obrigação, mas também considerando a necessidade dos alimentandos e as suas particularidades, mostrando-se possível a fixação da verba alimentar em patamares diferenciados, não havendo se falar em violação da isonomia. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1255494, 00080789120178070009, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Desta forma, não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDIADE RECURSAL Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. De acordo com o disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da decisão, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem os quais o apelo não pode ser conhecido. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal do recurso. Assim, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante disso, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que se refere à impugnação ao mérito, não vislumbro, nos argumentos do Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Isso porque o Apelante insiste nas mesmas alegações de sua contestação (ID 75388418), já refutadas pela sentença recorrida. No entanto, ao repetir os argumentos já analisados, o Apelante ignorou outros fundamentos da sentença. Nesse contexto, o Juízo de origem sustentou que a notificação formal foi intempestiva. Além disso, destacou a aplicação do Tema n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à impugnação da condenação ao pagamento de danos morais, embora peça a redução do valor, a Apelante não indica, de forma específica, qualquer equívoco no arbitramento pelo Juízo sentenciante. Ainda que se reconheça que a repetição dos argumentos da não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, o recurso interposto se dissociou dos fundamentos da sentença, uma vez que não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da sentença. Além disso, os demais fundamentos da sentença não impugnados pelo Apelante são suficientes para manter a decisão recorrida, o que torna inviável o conhecimento do recurso (AgInt no AREsp 489.063/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). Conclui-se, assim, que o recurso é formalmente irregular, o que enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Por conseguinte, nego seguimento à apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na sentença em 10% para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2025 17:41:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador